Tribunal: TJES
Processo: 5003453-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003453-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
AGRAVADO: J ZOUAIN E CIA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003453-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA

AGRAVADA:
J ZOUAIN E CIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança
– processo n.º 5008663-44.2021.8.08.0024 – indeferiu o pedido de medida cautelar de arresto
–
documento ID 7318872 – processo referência.

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1376523 – págs. 06-22), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, “
a existência de crise financeira na Empresa Agravada, que apesar de não representar dilapidação de patrimônio propriamente dito, caracteriza iminente estado de insolvência, frente às dívidas contraídas com fornecedores e trabalhadores
” (Sic – pág. 14). E ainda, pelo fato de ser “
iminente a situação de insolvência da Empresa devedora, resultante de uma série de acontecimentos (venda realizada, venda desfeita, inúmeras dívidas com fornecedores e trabalhadores, encerramento das atividades) que a evidenciam
” (Sic – pág. 16).

No caso em testilha, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, a questão posta demanda maior dilação probatória para apuração dos fatos, no que pertine à existência do débito e, principalmente, que a Demandada, ora Agravada, encontra-se em “
eminente situação de insolvência
”.

Com efeito, a pretensão da Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações, data venia, não há como deferir a pretensão recursal.

É que, as meras alegações de que a Empresa Agravada estaria em risco iminente de insolvência “
resultante de uma série de acontecimentos (venda realizada, venda desfeita, inúmeras dívidas com fornecedores e trabalhadores, encerramento das atividades) que a evidenciam”
, não são suficientes para a concessão da tutela provisória, pois exigem dilação probatória.

Neste egrégio Tribunal (TJES) há julgado que espelha essa breve explanação, como se depreende a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1) Nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. 2)
No estágio em que o feito se encontra, não é possível depreender com precisão em que medida se deu a atuação do recorrido a fim de viabilizar o pagamento do valor repactuado
. 3)
Faz-se ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a documentação demonstra a regularidade fiscal da primeira recorrente, inexistindo evidências de dilapidação do patrimônio ou encerramento irregular. 4) Não demonstrados os requisitos previstos em lei, não há que se deferir a tutela provisória pleiteada
. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011299, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019).

Desta forma, tenho, tal qual externado na Decisão que
“não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de lastrear a afirmação genérica de que existe o risco de desaparecimento das garantias, razão pela qual resta ausente o periculum in mora”
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003453-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA

AGRAVADA:
J ZOUAIN E CIA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. No estágio em que o feito se encontra, não é possível depreender com precisão em que medida se deu a atuação do recorrido a fim de viabilizar o pagamento do valor repactuado.
2.
Faz-se ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a documentação demonstra a regularidade fiscal da primeira recorrente, inexistindo evidências de dilapidação do patrimônio ou encerramento irregular.
3
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.